Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
A reiteração criminosa do paciente, que é reincidente, e, preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e beneficiado com liberdade provisória, meses depois é preso em situação que indica que estava envolvido com o tráfico de drogas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.